Tribunal: STM
Processo: 7000489-85.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ART. 288 DO CP. SOCIEDADES EMPRESARIAIS. SÓCIOS-ADMINISTRADORES. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PENA EM ABSTRATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIME PERMANENTE. INTUITO ASSOCIATIVO. DEMAIS DELITOS IMPUTADOS. AUTONOMIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. O delito de associação criminosa é classificado como crime comum, formal, permanente e de perigo abstrato, tendo como elemento subjetivo específico do tipo a “finalidade de cometer crimes”. A sua consumação se protrai até que cesse o estado jurídico criado pela formação da associação, perdurando “enquanto durar o intuito associativo dos integrantes”. Embora os crimes autônomos de peculato tenham datas específicas e individualizadas, quanto ao seu momento consumativo, no caso da associação criminosa, devido a sua autonomia e ao seu caráter de crime permanente, é preciso verificar, à luz dos elementos contidos nos autos, em que momento cessou o intuito associativo (criminoso) dos seus integrantes, independentemente da data em que foi cometido o último delito de peculato ou da data em que aqueles se retiraram das respectivas sociedades empresárias. Apelação provida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/12/2024 A
05/12/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000489-85.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: IURI DE OLIVEIRA RUSSO
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
APELADO: DELFINA DE OLIVEIRA RUSSO
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
APELADO: ANA CLÁUDIA MOURA IZIDORO RUSSO
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
APELADO: ALEXANDER DE OLIVEIRA RUSSO
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA
REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA, QUE DECLAROU EXTINTA A
PUNIBILIDADE VINCULADA AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART.
288 DO CP), CONECTADA AOS RÉUS IURI DE OLIVEIRA RUSSO,
ALEXANDER DE OLIVEIRA RUSSO, ANA CLÁUDIA MOURA IZIDORO RUSSO
E DELFINA DE OLIVEIRA RUSSO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000489-85.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: IURI DE OLIVEIRA RUSSO
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
APELADO: DELFINA DE OLIVEIRA RUSSO
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
APELADO: ANA CLÁUDIA MOURA IZIDORO RUSSO
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
APELADO: ALEXANDER DE OLIVEIRA RUSSO
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ART. 288 DO CP.
SOCIEDADES
EMPRESARIAIS.
SÓCIOS-ADMINISTRADORES.
DECLARAÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO.
PENA
EM
ABSTRATO.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
CRIME
PERMANENTE.
INTUITO
ASSOCIATIVO. DEMAIS DELITOS IMPUTADOS. AUTONOMIA.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
O delito de associação criminosa é classificado como crime comum, formal, permanente e de
perigo abstrato, tendo como elemento subjetivo específico do tipo a “finalidade de cometer
crimes”. A sua consumação se protrai até que cesse o estado jurídico criado pela formação da
associação, perdurando “enquanto durar o intuito associativo dos integrantes”.
Embora os crimes autônomos de peculato tenham datas específicas e individualizadas, quanto
ao seu momento consumativo, no caso da associação criminosa, devido a sua autonomia e ao
seu caráter de crime permanente, é preciso verificar, à luz dos elementos contidos nos autos,
em que momento cessou o intuito associativo (criminoso) dos seus integrantes,
independentemente da data em que foi cometido o último delito de peculato ou da data em que
aqueles se retiraram das respectivas sociedades empresárias.
Apelação provida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, em, por unanimidade, dar provimento ao Recurso interposto pelo MPM para
reformar a Sentença recorrida, que declarou extinta a punibilidade vinculada ao crime de
associação criminosa (art. 288 do CP), conectada aos Réus IURI DE OLIVEIRA RUSSO,
ALEXANDER DE OLIVEIRA RUSSO, ANA CLÁUDIA MOURA IZIDORO RUSSO e
DELFINA DE OLIVEIRA RUSSO.
Brasília, 05 de dezembro de 2024.
7000489-85.2024.7.00.0000
40001367051 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça da Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM que, nos
autos da APM nº 7000624-72.2021.7.01.0001, declarou extinta a punibilidade dos Réus IURI
DE OLIVEIRA RUSSO, ALEXANDER DE OLIVEIRA RUSSO, ANA CLÁUDIA MOURA
IZIDORO RUSSO e DELFINA DE OLIVEIRA RUSSO no crime de associação criminosa
(art. 288 do CP), pelo advento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base no
artigo 123, inciso IV, c/c o artigo 125, inciso V e §§ 2º, alínea “c”, e 5º, inciso I, todos do
Código Penal Militar, e no artigo 439, alínea “f”, do CPPM.
Em 2/6/2021, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia (Processo
Originário - PO [APM nº 7000624-72.2021.7.01.0001], evento 1, DENUNCIA2) em
desfavor, entre outros Acusados, de IURI DE OLIVEIRA RUSSO, de DELFINA DE
OLIVEIRA RUSSO, de ANA CLÁUDIA MOURA IZIDORO RUSSO e de ALEXANDER
DE OLIVEIRA RUSSO, como incursos nos seguintes delitos:
- IURI, ALEXANDER, DELFINA, ANA CLÁUDIA e ANA CRISTINA:
peculato-desvio, art. 303, 2ª parte, (onze vezes) c/c art. 53, CPM;
- IURI, ALEXANDER, DELFINA e ANA CLÁUDIA: além dos peculatos, no
crime de associação criminosa do art. 288, CP;
- ALEXANDER e DELFINA, além dos anteriores, no crime de corrupção ativa
(art. 309, CPM).
Em síntese, diz a Denúncia que, entre os anos de 2010 e 2013, existiu no
antigo Batalhão de Manutenção e Armamento (BMA) um esquema de desvio de recursos, por
meio do qual valores eram liberados por agentes da Administração Militar a empresas
fornecedoras sem o efetivo recebimento dos bens e serviços. Ao que mais interessa à análise
do Recurso, vale transcrever os seguintes trechos da Exordial Acusatória:
“[...] Nesse contexto, as empresas O Forte de Piraquara Materiais de Construção Ltda,
Speed Distribuidora e Serviços Ltda e Employ Comércio e Serviços Ltda beneficiaram-se de
pagamentos no valor total de R$ 615.096,48 (seiscentos e quinze mil, noventa e seis reais e
quarenta e oito centavos) no período de 2010 a 2013, sem que os bens referidos nas notas
fiscais de fornecimento fossem totalmente entregues.
[...]
Os denunciados civis Iuri de Oliveira Russo, Alexander Oliveira Russo, Ana Cláudia Moura
Izidoro Russo, Ana Cristina Moura e Delfina de Oliveira Russo estiveram à frente das
empresas O Forte de Piraquara, Speed e Employ. Como responsáveis pelas empresas,
valeram-se destas para, em conluio com agentes da Administração Militar, desviar recursos
públicos.
Em virtude de acerto prévio com os agentes administrativos, determinaram a emissão das
notas fiscais a seguir listadas. E, por fim, se beneficiavam dos pagamentos feitos às suas
empresas sem que houvesse a correspondente contraprestação.
[...]
7000489-85.2024.7.00.0000
40001367051 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É importante destacar que apesar de cada denunciado civil ter exercido a administração de
uma ou mais empresas do grupo em períodos diversos, sendo diretamente responsável por
parcela das notas fiscais supracitadas, todos atuavam em unidade de desígnios e divisão de
tarefas.
Com efeito, as três empresas pertenciam à família dos denunciados e estes se revezavam na
administração das sociedades. Vejamos:
A empresa SPEED, aberta em 22/07/2009, foi constituída inicialmente pelas sócias Ana
Cláudia Moura Izidoro Russo e sua mãe Ana Cristina Moura, ambas com poderes de
administração. Em 02/01/2012, as então sócias foram substituídas por Alexander de Oliveira
Russo (sócio-administrador) e Delfina de Oliveira Russo (presidente), cunhado e sogra de Ana
Cláudia. Alexander retirou-se da sociedade em 18/06/2013, deixando-a somente no nome de
sua mãe Delfina.
Após retirar-se da SPEED, em 21/12/2011, Ana Cláudia passou a ser sócia-administradora da
empresa O Forte de Piraquara, da qual já fazia parte seu marido Iuri de Oliveira Russo,
irmão de Alexander.
Em período concomitante, os irmãos Iuri e Alexander eram ainda sócios da empresa EMPLOY
Comércio e Serviços. A empresa fora aberta em 14/07/2009, isto é, oito dias antes da empresa
SPEED. Em janeiro de 2012, Iuri retirou-se da EMPLOY e, em seu lugar, ingressou sua mãe
Delfina. Com isso, as empresas EMPLOY e SPEED passaram a ter os mesmos sócios
(Alexander e Delfina).
Em 06/06/2013, Delfina retira-se da empresa Employ, passando esta a condição de empresa
individual em nome de Alexander.
Há ainda uma quarta empresa da família, MADEIRAS E FERRAGENS LIMITES, da qual fora
sócio IURI juntamente com seu pai SILVINO RUSSO e, que atualmente está sob a
responsabilidade exclusiva de SILVINO (EIRELI). Embora não tenha fornecido diretamente
ao BMA, é importante sua menção nestes autos, uma vez que permitia a triangulação dos
recursos entre as demais empresas.
[...]
Da mesma forma, as movimentações bancárias, apuradas no período de afastamento do sigilo
bancário, apontam para a unidade do grupo e comunhão de propósitos entre os denunciados:
[...]
Diga-se ainda que as empresas possuem vários dados iguais, como nome de fantasia,
telefones e endereço de correio eletrônico, conforme se extrai do portal da transparência do
governo federal:
[...]
Não há dúvidas, portanto, de que os denunciados agiam de forma conjunta, com o objetivo de
desviar recursos por meio das empresas da família. Desse modo, devem responder na forma
do art. 53, CPM e seu parágrafo 1º, por onze crimes peculatos, na modalidade desvio, em
concurso material (um para casa nota fiscal emitida) e ainda pelo crime de associação
criminosa (art. 288, CP).
Para fins didáticos, podemos especificar que cada um dos indiciados contribuiu para a
empreitada criminosa comum por meio das seguintes ações:
7000489-85.2024.7.00.0000
40001367051 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IURI DE OLIVEIRA RUSSO: responsável pela emissão das Notas Fiscais 14657 e 14658,
enquanto sócio-administrador da empresa O Forte de Piraquara na data de 25/11/2010, notas
estas cujos produtos não foram entregues e que propiciaram o desvio do valor total de R$
79.845,03 (setenta e nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e três centavos), valor
atualizado até 31/08/2020.
ANA CLÁUDIA MOURA IZIDORO RUSSO: responsável pela emissão das Notas 164 e 267
da empresa Speed em 07/11/2011 e 09/12/2011, quando exercia a função de sócia-
administradora da empresa. Referidas notas cujos produtos não foram entregues
proporcionaram o desvio de R$ 105.195,10 (cento e cinco mil, cento e noventa e cinco reais e
dez centavos), valor atualizado até 31/08/2020.
ANA CRISTINA MOURA: responsável pela emissão das Notas 164 e 267 da empresa Speed
em 07/11/2011 e 09/12/2011, quando exercia a função de sócia-administradora da empresa
juntamente com a filha. Referidas notas cujos produtos não foram entregues proporcionaram o
desvio de R$ 105.195,10 (cento e cinco mil, cento e noventa e cinco reais e dez centavos),
valor atualizado até 31/08/2020.
ALEXANDER DE OLIVEIRA RUSSO: sócio-administrador da empresa Speed em
21/08/2012 e 21/02/2013, responsável pela emissão das notas fiscais 678, 681, 679, 683, 862 e
pelo recebimento dos pagamentos das referidas notas, sem a devida entrega dos bens ao BMA,
ocasionando o desvio do valor total de R$ 118.674,32 (cento e dezoito mil, seiscentos e setenta
e quatro e trinta e dois), valor atualizado até 31/08/2020.
DELFINA DE OLIVEIRA RUSSO: sócio-administradora da empresa Employ e responsável
pela emissão das notas fiscais 110, 111 nas datas de 19/12/2012 e 13/05/2013, sem efetiva
entrega de bens ao BMA, propiciando o desvio de R$ 427.777,86 (quatrocentos e vinte e sete
mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos).
Assim, os denunciados civis supramencionados, por intermédio das pessoas jurídicas
pertencentes à família (O Forte de Piraquara, Speed e Employ), atuaram em conjunto com
militares para o desvio do valor total de R$ 615.096,48 em valores atualizados até
31/08/2020.
[...].”
(Grifos no original.)
A Denúncia foi recebida em 20/8/2021 (PO, evento 3, REC_DENUNCIA1).
Em razão de informação cartorária versando sobre o controle dos prazos
prescricionais (PO, evento 599), o Magistrado a quo, em Despacho de 7/2/2024 (PO, evento
674), chamou o feito a ordem e determinou a intimação do MPM, a fim de se manifestar
sobre a ocorrência (ou não) de prescrição da pretensão punitiva pelo máximo da pena
cominada em abstrato em relação ao delito de associação criminosa (CP, art. 288), imputado
aos Acusados IURI DE OLIVEIRA RUSSO, ALEXANDER OLIVEIRA RUSSO, ANA
CLÁUDIA MOURA IZIDORO e DELFINA DE OLIVEIRA RUSSO.
O Órgão ministerial se manifestou no sentido de que “não se operou a
prescrição da pretensão punitiva em abstrato para nenhum dos citados réus, motivo pelo
qual entende que a ação penal militar deve ter seu normal seguimento” (PO, evento 677).
7000489-85.2024.7.00.0000
40001367051 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Instada a se manifestar, a Defesa de IURI DE OLIVEIRA RUSSO,
ALEXANDER DE OLIVEIRA RUSSO, ANA CLÁUDIA MOURA IZIDORO RUSSO e
DELFINA DE OLIVEIRA RUSSO requereu que fosse declarada a extinção da punibilidade
dos requerentes, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (PO, evento 689).
Em 19/6/2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça da Militar da 4ª Auditoria da
1ª CJM proferiu Sentença (PO, evento 720), na qual declarou:
“EXTINTA A PUNIBILIDADE vinculada a crime de associação criminosa (CP, art. 288) e
conectada aos Réus Iuri de Oliveira Russo, Alexander Oliveira Russo, Ana Cláudia Moura
Izidoro e Delfina de Oliveira Russo, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva do
Estado, com base no artigo 123, inciso IV, c/c o artigo 125, inciso V e §§ 2º, alínea ‘c’, e 5º,
inciso I, todos do Código Penal Militar, e no artigo 439, alínea ‘f’, do CPPM.”
Intimado da Sentença, em 27/6/2023, o MPM interpôs Recurso em Sentido
Estrito, com fulcro nos artigos 510, “a”; 516, “j”; 518 e 519, todos do CPPM (PO, eventos
738/739).
Em Decisão prolatada, em 12/7/2024, o Magistrado a quo, com base no
princípio da fungibilidade recursal, recebeu a irresignação ministerial como Apelação e
determinou o seu processamento no efeito devolutivo, conforme os artigos 526, 529 a 531 e
533, todos do CPPM (PO, evento 748).
Em suas Razões (Evento 1, RAZAPELCRIM1), o MPM argumenta que, por
ocasião do oferecimento da Denúncia, o Juízo recorrido homologou a não imputação do
crime de associação criminosa à Corré ANA CRISTINA MOURA porque ela se retirou da
sociedade em janeiro de 2012, situação em que teria concordado que “o critério adotado para
se estabelecer a cessação da associação criminosa foi a presença dos recorridos nos quadros
societários das pessoas jurídicas”.
Aduz que, embora a prescrição seja matéria de ordem pública, no caso, teria
havido inequívoca antecipação no julgamento. Anota que a infração penal militar em testilha
é autônoma em relação aos delitos que eventualmente venham a ser cometidos por seus
integrantes e que, enquanto subsiste a intenção de cometer crimes por parte dos membros que
se associaram, a paz pública permanece afetada.
Sustenta que o fato de não se ter notícia de que houvera a prática de outros
crimes não significa que outros crimes não tenham ocorrido, havendo, no mínimo, dúvida
quanto a essa realidade, de modo que, “nesta fase processual, ainda prevalece o in dubio pro
societate e não o in dubio pro reo”.
Arremata seu arrazoado, alegando que houve precipitação no pronunciamento
judicial ora combatido, requerendo, ao fim, que o presente recurso “seja conhecido e, no
mérito, provido, reformando-se a respeitável sentença para que somente ao final da
instrução processual penal militar possa ser decidido acerca de todos os aspectos
relacionados ao crime militar de associação criminosa”.
A Defesa, em Contrarrazões (Evento 1, CONTRAZ4), aduz, em suma, que a
cessação da permanência delitiva conectada ao crime de associação criminosa deve observar
como marco interruptivo o final do período delimitado na Denúncia, de forma que o prazo
7000489-85.2024.7.00.0000
40001367051 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prescricional teria se iniciado em 13/5/2013 (último ato supostamente delituoso). Assim,
considerado que, pela pena em abstrato, o delito de associação criminosa prescreve em 8
(oito) anos e observado que a Denúncia foi recebida em 20/8/2021, estaria extinta a
punibilidade dos Réus em relação ao delito em testilha.
Pugna, ao fim, para que seja mantida a Decisão que declarou extinta a
punibilidade dos Réus IURI DE OLIVEIRA RUSSO, ALEXANDER DE OLIVEIRA
RUSSO, ANA CLÁUDIA MOURA IZIDORO RUSSO e DELFINA DE OLIVEIRA RUSSO
em relação ao delito de associação criminosa (art. 288 do CP).
A SEJUD certificou nada constar naquela Secretaria Judiciária, em relação aos
Apelados (Evento 8).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer (Evento 11) da lavra da
ilustre Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO,
manifestou-se, preambularmente, no sentido de que o MPM interpôs tempestivo Recurso em
Sentido Estrito, espécie recursal adequada ao enfrentamento da Sentença recorrida, conforme
legislação de regência, embora, na instância de origem, o Magistrado, pelo princípio da
fungibilidade recursal, decidiu recebê-lo como Apelação. Consignou, contudo, que,
independentemente da discussão sobre a classe recursal cabível, a prescrição é matéria de
ordem pública e a questão encontra-se em plenas condições de ser julgada, sem a necessidade
de maiores aprofundamentos, de maneira que, por economia processual, deve-se prosseguir
no processamento e no julgamento do presente Apelo.
No que atine à matéria de fundo, opinou a PGJM “pelo provimento do vertente
recurso, para que seja reformada a Sentença atacada, tendo em vista a inocorrência de
prescrição in casu”.
Requereu, ademais, prioridade no processamento e julgamento do vertente
recurso, em razão da longínqua data de cometimento dos ilícitos em apuração na citada APM.
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Preambularmente, observo que não houve equívoco do MPM ao optar pela
interposição do Recurso em Sentido Estrito, com fulcro no art. 516, “j”, do CPPM, em
contraposição à Sentença que declarou extinta a punibilidade, quanto ao crime de associação
criminosa, em razão do reconhecimento da ocorrência de prescrição.
Não obstante, tendo em vista que, na 1ª instância, o Magistrado, aplicando o
princípio da fungibilidade, por considerar a situação limítrofe ou excepcional, recebeu o
Recurso como Apelação, forma como foi distribuído e autuado neste Tribunal, e
considerando que a questão, que veicula matéria de ordem pública, encontra-se em plenas
condições de ser julgada, é o caso de dar prosseguimento ao feito seguindo o rito da
Apelação.
7000489-85.2024.7.00.0000
40001367051 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, como anotou o MPM na instância primeva, o caso comporta
perfeitamente o princípio da fungibilidade e o recurso foi interposto no prazo menor, de 3
(três) dias, já com as respectivas razões.
Assim, presentes os pressupostos recursais e, consoante o entendimento
esposado no Parecer da PGJM, é o caso de, por razoabilidade e economia processual,
prosseguir-se no processamento e no julgamento da presente Apelação.
Feito esse esclarecimento, passo a analisar o objeto recursal.
Guilherme de Souza Nucci (Manual de direito penal. 10. ed. rev., atual. e ampl.
Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 967 ss.) classifica o delito de associação criminosa como
crime comum, formal, de forma livre, comissivo, permanente e de perigo abstrato.
Leciona o referido autor que o elemento subjetivo específico do tipo é a
“finalidade de cometer crimes”; o delito em questão não admite a tentativa, eis que depende
da estabilidade e da permanência indispensáveis; e seu momento consumativo ocorre quando
o grupo se tornar duradouro e estável.
Ainda na lição de Nucci, ao discorrer sobre os elementos objetivos do tipo, in
verbis:
“Inseriu-se a expressão fim específico apenas para sinalizar o caráter de estabilidade e
durabilidade da referida associação, distinguindo-a do mero concurso de pessoas para o
cometimento de um só delito. Quem se associa (pelo menos três agentes) para o fim específico
de praticar crimes (no plural, o que demonstra a ideia de estabilidade), assim o faz de
maneira permanente e indefinida, vale dizer, enquanto durar o intuito associativo dos
integrantes. [...].”
Ao tecer comentários sobre o delito em questão, Rogério Greco (Código Penal
Comentado, 8. ed. Rev. ampl. e atual. Niterói: Impetus, 2014, p. 912) leciona que:
"O delito de associação criminosa se consuma no momento em que ocorre a integração do
terceiro sujeito ao grupo, não havendo necessidade de ser praticado qualquer crime em
virtude do qual a associação foi formada, tratando-se, pois, como já dissemos, de um delito de
natureza formal, bastando que os sujeitos pratiquem a conduta prevista no núcleo do tipo, vale
dizer, se associem, para o fim específico de cometer crimes, para efeitos de sua consumação.
Nesse sentido, salienta Hungria: ‘O momento consumativo do crime é o momento associativo,
pois com este já se apresenta um perigo suficientemente grave para alarmar o público ou
conturbar a paz ou tranquilidade de ânimo de convivência civil’.
Não é admissível a tentativa.”
Ainda sobre o delito em testilha, Cezar Roberto Bitencourt (Código Penal
Comentado, 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1.231) discorre que:
“Consuma-se o crime com a simples associação de três ou mais pessoas para a prática de
crimes, colocando em risco a paz pública; desnecessária, pois, a prática de qualquer crime.
Pune-se o simples fato de associar-se para a prática indeterminada de crimes. A associação
criminosa pode, em outros termos, constituir-se, ter existência real e, a final, extinguir-se sem
ter praticado nenhum delito, e mesmo assim ter configurado associação criminosa, nos moldes
7000489-85.2024.7.00.0000
40001367051 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

descritos no nosso Código Penal. [...]. Ademais, ‘tratando-se de um crime tipicamente
permanente, a consumação se protrai até a cessação do estado antijurídico’ [...] criado pela
formação da quadrilha.”
Para melhor compreensão do objeto recursal, é oportuno transcrever os
seguintes excertos da Sentença recorrida:
“12.1 Entre as modalidades de prescrição, interessa no presente caso a prescrição pela pena
máxima cominada em abstrato, devendo-se observar os marcos ou termos iniciais descritos
no parágrafo 2º do aludido artigo 125 do CPM, considerando-se, assim, a) o dia em que o
crime se consumou; b) no caso de tentativa, o dia em que cessou a atividade criminosa; c) nos
crimes permanentes, o dia em que cessou a permanência; d) nos crimes de falsidade, a data
em que o fato se tornou conhecido.
13. Nesse exato compasso, o crime de associação criminosa previsto no artigo 288 do CPM
[sic] é classificado como crime de perigo abstrato, de concurso necessário e de caráter
permanente, inconfundível, portanto, com o concurso eventual de pessoas.
13.1 Assim, tem-se como marco interruptivo da prescrição o dia da cessação da permanência
do ventilado delito, com base no artigo 125, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal Militar.
[...]
15. Portanto, não há dúvida de que a Denúncia delimita as ações apontadas como delituosas
no período entre os anos de 2010 e 2013.
15.1 Assim sendo, não assiste razão ao MPM quando alega que ‘(...) no caso de Ana Cristina
Moura, a representante do Parquet Militar que ofereceu a denúncia consignou que não lhe
imputaria o delito militar de associação criminosa porque a ‘permanência cessou em janeiro
de 2012, quando se retirou da sociedade’. Dessa forma, seguindo a lógica então adotada e
acatada pela autoridade judicial, cumpre analisar se os réus mantiveram-se ou não nos
quadros societários das referidas empresas (...)’.
15.2 Em verdade, o juízo (o signatário) teria concordado e homologado as conclusões da
Exma. Promotora de Justiça Militar no sentido de que não haveria elementos para a
imputação do ventilado delito à Ré Ana Cristina, na medida em que, em relação a ela, a
permanência cessou em 2012, quando se retirou da sociedade, e não porque ela se retirou da
sociedade. As conclusões são distintas. A primeira, refere-se a momento, a segunda refere-se
a razão e/ou consequência.
15.3 Portanto, teria sido possível concluir que assistia razão ao MPM quando observou que
não remanesciam indícios suficientes de que após 2012, quando Ana Cristina se retirou do
quadro societário da empresa Speed, ela teria permanecido ‘integrando’ a aludida associação
(em tese) criminosa, com o fim específico de cometimento de infrações penais.
15.4 Tal realidade, de outro lado, não permite concluir que a mera figuração (ativa) no
quadro societário das aludidas empresas seria o bastante para elidir a cessação da
permanência delitiva, como se, enquanto as empresas permanecessem ativas e seus sócios
integrando o rol associativo, elas estivessem (indefinidamente) voltadas ao cometimento de
crimes.
15.5 Veja-se, inclusive, que não existem notícias de que após o ano de 2013, a dita associação
criminosa teria praticado, ainda que de forma tentada, novos ilícitos penais (militares ou
não), ainda que os referidos Réus constem dos quadros associativos até (pelo menos) os anos
de 2019 e 2023.
7000489-85.2024.7.00.0000
40001367051 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16. Portanto, não há dúvidas de que a cessação da permanência delitiva conectada ao
ventilado crime deve observar como marco interruptivo o final do período delimitado na
denúncia, ou seja, o ano de 2013.
16.1 E mais, prevendo a Denúncia abstratamente que, entre os anos de 2010 e 2013, existiu no
BMA um esquema de desvio de recursos, pelo qual valores eram liberados por agentes da
Administração Militar às empresas fornecedoras sem o efetivo recebimento dos bens e
serviços, o último ato delituoso em tese apontado seria o da emissão do Empenho
2012NE800281, Ordem Bancária 13OB800152, em favor da empresa Employ Comércio e
Serviços Ltda., tendo por sócia-administradora a Ré Delfina Russo, ocorrido em 13.5.2013,
sendo todos os outros demais atos descritos (emissão de NFs e transferência bancária entre a
JRM Logística e a Employ Comércio, ocorridas em 2013), anteriores à referida data.
16.1 [sic] Assim, observa-se que a pena de 3 (três) anos de reclusão, prescreve em 8 (oito)
anos, ex vi do artigo 125, inciso V e § 2º, alínea ‘c’, do CPM.
17. A Denúncia, repita-se, teria sido recebida em 20.8.2021 (Evento 1, doc. 2), sendo a última
causa interruptiva da prescrição (art. 125, § 5º, inc. I, do CPM), e o termo inicial da
prescrição o dia 13.5.2013, último ato delituoso descrito e momento da cessação da
permanência, motivo pelo qual se afigura extinta a punibilidade pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva pela pena abstratamente cominada ao delito.
[...].”
(Grifos no original.)
De início, observa-se que o Juízo sentenciante analisou a prescrição da
pretensão punitiva, observando como lapso prescricional o momento em que teria cessado a
permanência do delito de associação criminosa (marco inicial) e o recebimento da
Denúncia (marco interruptivo), tendo considerado a pena máxima cominada em abstrato ao
delito em testilha, modalidade de prescrição denominada pela doutrina de “prescrição pela
pena em abstrato ou prescrição abstrata”.
Assim, não se aplica ao presente caso o argumento esposado no Parecer da
PGJM, no sentido de que “após a entrada em vigor da Lei nº 12.234, de 5/5/2010, que
alterou os artigos 109 e 110 do CPB, houve também, de forma expressa, a vedação quanto ao
reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva retroativa tendo como base data
anterior ao recebimento da Denúncia”. No caso, a Sentença não tratou de prescrição
retroativa, até porque ainda não houve aplicação de pena. Ou seja, como se trata de
prescrição pela pena máxima abstratamente cominada ao delito, é possível o seu
reconhecimento entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, mesmo em relação aos
delitos cometidos em momento posterior à edição da Lei nº 12.234/2010.
Tendo em conta a pena máxima estabelecida para o delito de associação
criminosa (art. 288 do CP), a prescrição da pretensão punitiva opera no prazo de 8 (oito) anos
(inciso V do art. 125 do CPM). No caso concreto, por se tratar de crime permanente, significa
dizer que, se a cessação da permanência ocorreu até o dia 20/8/2013, a prescrição há de ser
reconhecida.
Entendeu o Magistrado sentenciante que a cessação da permanência, em relação
ao delito de associação criminosa, ocorreu em 13/5/2013, data do último ato delituoso
apontado na Denúncia (emissão da Nota Fiscal nº 111 pela Employ Comércio e Serviços
7000489-85.2024.7.00.0000
40001367051 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ltda). Assim, como há um lapso superior a 8 (oito) anos entre a referida data (13/5/2013) e o
recebimento da Denúncia (20/8/2021), declarou extinta a punibilidade dos ora Apelados, em
relação ao delito de associação criminosa a eles imputado.
O MPM, contrapondo-se à Decisão, argumenta que, por ocasião da Denúncia,
foi consignado que não se imputou o delito do art. 288 do CP à Corré ANA CRISTINA
porque “para ela a permanência cessou em janeiro de 2012, quando se retirou da sociedade,
tendo operado a prescrição da pretensão punitiva em relação a este delito”. Aduz que o
Juízo recorrido teria concordado e homologado dita conclusão, de forma que deveria seguir a
mesma lógica então adotada, ou seja, o reconhecimento da cessação da associação criminosa
a partir do momento em que o Acusado tivesse se retirado dos quadros societários da pessoa
jurídica, o que daria segurança jurídica quanto ao critério adotado para aferição da cessação
delitiva. Nessa perspectiva, aponta que DELFINA seguiu sendo sócia-administradora da
Speed Distribuidora e Serviços Ltda até o momento da sua extinção, 29/5/2018; IURI
continuou na administração da Forte Piraquara, pelo menos até 23/5/2023, e ANA CLÁUDIA
até 10/4/2023; e ALEXANDER seguiu na administração da Employ Comércio e Serviços
Ltda, pelo menos até 29/1/2024.
Com a devida vênia, tais argumentos não merecem acolhimento.
Primeiro, o Magistrado não está vinculado aos fundamentos apresentados pelo
Parquet Milicien para a não imputação do delito de associação criminosa à Corré ANA
CRISTINA, até porque, como mencionado na Sentença recorrida, o entendimento em relação
a ela foi no sentido de que a permanência cessou em 2012, quando se retirou da sociedade,
mas não necessariamente pelo fato de ela ter se retirado da sociedade.
Em segundo lugar, entendo acertado o argumento contido na Sentença no
sentido de que a mera figuração no quadro societário das empresas em testilha não é o
bastante para obstar a cessação da permanência delitiva. De fato, em tese, alguns dos Corréus
até poderiam ter deixado os quadros societários das pessoas jurídicas em comento e, mesmo
assim, terem permanecido integrando a suposta associação criminosa. Por outro lado,
teoricamente, os Acusados podem ter continuado nos quadros das respectivas empresas,
porém administrando-as, a partir do último fato delituoso descrito na Denúncia, de forma
lícita e desvinculada do viés de associação criminosa. Isso porque, a consumação do delito de
associação criminosa perdura enquanto houver o intuito associativo dos seus integrantes,
voltado ao fim específico de cometimento de infrações penais.
Entretanto, em que pesem tais considerações, entendo que assiste razão ao
MPM, quando argumenta que, apesar de a prescrição ser matéria de ordem pública, o
pronunciamento judicial mostrou-se precipitado, no caso em epígrafe.
Conforme esclarece a doutrina anteriormente citada, o tipo delitivo de
associação criminosa requer que a associação de pessoas tenha a “finalidade de cometer
crimes”, observando-se o caráter de estabilidade e durabilidade da referida associação. O
delito em testilha consuma-se “com a simples associação de três ou mais pessoas para a
prática de crimes, colocando em risco a paz pública”. O delito pode ser consumado,
portanto, sem a “necessidade de ser praticado qualquer crime em virtude do qual a
7000489-85.2024.7.00.0000
40001367051 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

associação foi formada”. Ademais, como visto, a consumação se protrai até que cesse o
estado jurídico criado pela formação da associação, perdurando “enquanto durar o intuito
associativo dos integrantes”.
No caso dos autos, por tratar-se de infração penal autônoma, a consumação e a
situação de permanência da suposta associação criminosa não estão vinculadas ao momento
da prática dos delitos de peculato imputados aos ora Apelados. Também entendo, na mesma
linha de raciocínio, que a cessação da permanência delitiva não está vinculada ao momento
em que os Apelados se retiraram dos quadros societários das respectivas pessoas jurídicas.
Nessa senda, observa-se que, em tese, é possível que a situação de permanência
da suposta associação criminosa tenha cessado em momento posterior à data do último delito
de peculato mencionado na Denúncia.
Gize-se que, embora os crimes autônomos de peculato tenham datas específicas
e individualizadas, quanto ao seu momento consumativo, no caso da associação criminosa,
devido a sua autonomia e ao seu caráter de crime permanente, é preciso verificar, à luz dos
elementos contidos nos autos, em que momento cessou o intuito associativo (criminoso) dos
seus integrantes, independentemente da data em que foi cometido o último delito de peculato
ou da data em que se retiraram das respectivas sociedades empresárias.
Atente-se que a Denúncia narra, expressamente, que o alegado “esquema de
desvio de recursos” ocorreu entre os anos de 2010 e 2013. Assim, considerando que a fase de
alegações escritas ainda não foi inaugurada, mostra-se razoável oportunizar ao Órgão de
acusação a possibilidade de demonstrar em sua manifestação final, à luz de elementos
concretos contidos nos autos, que a suposta associação criminosa teria perdurado, ao menos,
até o final do ano de 2013, sem se descurar do princípio da correlação (ou congruência), visto
que em relação ao delito de associação criminosa, de caráter permanente, repita-se, o
momento consumativo pode ter se protraído durante todo o período indicado na Denúncia, ou
seja, até o final do ano de 2013 (ou, respeitado esse limite, até data posterior a 20/8/2013), o
que, em tese, afastaria a incidência da prescrição em abstrato.
Aliás, como observou o MPM em suas razões recursais, como a fase de
alegações escritas sequer foi inaugurada, no momento apropriado a Defesa técnica poderá se
manifestar até mesmo sobre a inexistência da alegada associação criminosa, buscando a
absolvição propriamente dita em relação a tal delito. Ademais, neste momento processual
ainda prevalece o in dubio pro societate, o que corrobora a tese ministerial no sentido de que
o momento mais oportuno para o pronunciamento judicial acerca da prescrição em questão
será após o oferecimento das alegações escritas.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso interposto pelo MPM para
reformar a Sentença recorrida, que declarou extinta a punibilidade dos Réus IURI DE
OLIVEIRA RUSSO, ALEXANDER DE OLIVEIRA RUSSO, ANA CLÁUDIA MOURA
IZIDORO RUSSO e DELFINA DE OLIVEIRA RUSSO no crime de associação criminosa
(art. 288 do CP).

7000489-85.2024.7.00.0000
40001367051 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367051v3 e do código CRC 78aae4c2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 16/12/2024, às 18:17:9
7000489-85.2024.7.00.0000
40001367051 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR